Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. execução de sentença. Prescrição intercorrente. Impenhorabilidade de valores e bens móveis. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora formulada nos autos de cumprimento de sentença, ao argumento de prescrição intercorrente e impenhorabilidade de valores e bens.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve consumação da prescrição intercorrente quanto à execução; (ii) estabelecer se os valores bancários bloqueados são impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar e não excederem o limite legal; (iii) determinar se os bens móveis penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente aplica-se às execuções suspensas com base no art. 921, III, do CPC, cujo prazo é interrompido pela efetiva constrição de bens penhoráveis, nos termos do §4o-A do referido artigo.
4. O prazo prescricional reinicia-se com a formalização da constrição patrimonial, e não corre durante as diligências necessárias à sua efetivação.
5. No caso, a penhora de bens móveis e ativos financeiros interrompe o prazo prescricional antes de sua consumação, mas a penhora das cotas sociais ocorreu após o novo termo final, sendo atingida pela prescrição.
6. A agravante não possui legitimidade para alegar impenhorabilidade dos valores bancários referentes à meação do companheiro, pois sua quota-parte não foi atingida.
7. Os bens móveis penhorados, em duplicidade ou de uso não essencial (como a adega), não se enquadram na proteção do art. 833, II, do CPC, o que afasta a alegação de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, II e X, 921, §§1o, 2o e 4o-A; CC, art. 202; CF/1988, art. 1o, III.